Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001849-65.2019.8.07.0003 RECORRENTE: IVAN LIMA SOARES RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ROUBO TENTADO. CONCURSO DE CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO. GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. 1. Sendo suficiente o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, inviável a absolvição. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que já tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, sem que isso represente violação ao previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual afasta somente a configuração da reincidência. 4. No caso de tentativa, a fração a ser aplicada deve levar em consideração o iter criminis percorrido, sendo que, quanto mais atos forem praticados a fim de se consumar o delito, menor deverá ser a redução fixada. 5. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime; b) artigos 59 e 64, inciso I, do Código Penal, por entender ter direito à diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). c) artigo 14, inciso II, do CP, buscando o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de cinco anos para desvalorar a circunstância dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, violou artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, do CP, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. LIMITE TEMPORAL QUE SE APLICA SOMENTE À ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. ADOÇÃO, PELO CP, DO SISTEMA DA PERPETUIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. Acerca dos antecedentes, apesar de a questão estar pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. (...) omissis) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Habeas Corpus 535.741/SP, Relator Ministro Ribeirto Dantas, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, o recurso não merece seguimento no que tange à alegada afronta ao artigo 14, inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, todavia, merece ser admitido. Verifica-se que, não obstante versar sobre a matéria afetada no RE 593.818/SC – Tema 150, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I (2), do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. (g.n.). Assim, diante o exposto e considerando que houve a decretação da prisão preventiva do réu, ora recorrente, o recurso extraordinário merece ser admitido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003